Tribunal: TJMT
Processo: 1023566-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023566-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ADAO FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 800.706.981-04 (AGRAVANTE), VALDINEI MORENO DA SILVA - CPF: 012.484.741-20 (AGRAVADO), SONIA BISPO VIEIRA - CPF: 633.362.199-49 (ADVOGADO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – POSSE VELHA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERAL – RISCO DE DANO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Boletim de Ocorrência que contém apenas informações da parte interessada é documento unilateral, portanto não serve como prova da veracidade dos fatos.

Não caracterizado de forma plena o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como deferir a tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1a Vara da Comarca de Juína que indeferiu a tutela de urgência em Ação de Manutenção de Posse.

O agravante alega que desde 1998 é possuidor do sítio São Sebastião, com 52,30 hectares, pertencente ao INCRA, obtido no processo administrativo n.54240.000148/199945.

Aduz que esse imóvel faz divisa aos fundos com o do agravado, “
que é tido como encravado por outra área rural (Propriedade B), que por sua vez, seria o responsável por ceder a passagem ao agravado. Entretanto, o Agravado insiste em fazer percurso mais longo, oneroso e litigioso possível”
.

Diz que está sendo turbado da posse porque o agravado força uma passagem pelas suas terras, corre o risco de seu gado ser extraviado e se encontra psicologicamente abalado.

Argumenta que a área mais próxima à dele (agravado) seria a do outro vizinho, que, portanto, teria a obrigação de ceder a passagem, nos termos do art. 1.285, § 1o, do Código Civil.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 152184710 - Págs. 01 a 03).

Contraminuta no ID 165443669

- Págs. 01 a 11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante alega na inicial da demanda que o agravado, vizinho de fundo da sua área, pediu autorização de passagem pelas suas terras porque o outro lindeiro bloqueou o seu acesso, utilizado anteriormente.

Afirma que permitiu até que a situação fosse resolvida com o outro vizinho, porém o tempo passou e isso não aconteceu.

Diz que então bloqueou a circulação do agravado, o que resultou na turbação, consistente no corte de arame em 02 lugares distintos, colocação de 02 porteiras e utilização de corredor com acesso a estrada.

Trata-se de tutela de urgência em Ação Possessória cujo ato de turbação,
conforme o agravante, materializou-se há mais de

ano

e

dia.

Contudo, ainda assim é possível deferir a antecipação da medida, desde que preenchidos os requisitos elencados no artigo

300

do

Código de Processo Civil e no seu §3o.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

Antecipação de tutela e a ação de força

velha. É possível a antecipação de tutela em ação de reintegração de

posse

em que o esbulho data de mais de

ano

e

dia

(posse

velha), submetida ao título comum, desde que presentes os requisitos que autorizam a sua concessão, previstos COC/1973 273 (v.

CPC

300 e 311), a serem aferidos pelas instâncias de origem (STJ, 4a T.,

AgRgREsp 1139629-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 6.9.2012, DJUE 17.9.2012).
(Código de Processo Civil

Comentado, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2016, nota 05 ao art.

558

do

CPC, p. 1.496).

Na presente lide não está configurado de forma plena o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois a única prova apresentada pelo autor/agravante foi o Boletim de Ocorrência, documento unilateral já que contém informações que ele próprio forneceu.

Além disso, se a suposta turbação é praticada há mais de ano e dia, ele tinha de esclarecer o motivo da demora para ingressar em juízo, bem como demonstrar se houve extravios de gado ou outro problema maior em decorrência d
a passagem do agravado. E mais, também não comprovou de modo fático as arguidas ameaças que teria sofrido.

Segundo a doutrina de Teori Albino Zavascki,
“O risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja antecipação assecuratória é o risco concreto (não o hipotético ou eventual), atual (= o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (= o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É consequência lógica do princípio da necessidade, antes mencionado”.
(Antecipação da Tutela. 5a edição, página 80, item 6, Saraiva, 2007).

Assim, em observância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, e não evidenciado o risco de dano iminente e o perigo da demora, é mais prudente manter a decisão recorrida para que haja o prosseguimento da instrução processual.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023